Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704324-83.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710463-55.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS DE BRITO MORAIS DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante a se manifestar sobre a ausência de dialeticidade do recurso interposto. Prazo: 5 dias. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora